Tribunal: TJES
Processo: 5004371-16.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004371-16.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO DA CUNHA RIBEIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004371-16.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GUSTAVO DA CUNHA RIBEIRO

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O Recorrente GUSTAVO DA CUNHA RIBEIRO interpôs o presente recurso inominado visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pleitos de anulação de AIT e do processo correlato de negativa de CNH definitiva.

O cerne da demanda é a infração de natureza grave (Art. 181, XVII, do CTB) cometida durante o período de Permissão para Dirigir (PPD), a qual, após lançamento de 5 (cinco) pontos em seu prontuário, levou o DETRAN/ES a indeferir a expedição da CNH definitiva do autor, nos termos do Art. 148, § 3º, do CTB.

É o breve relatório.

Da Validade da Notificação de Autuação (NA) via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE)

O Recorrente sustenta a insuficiência da notificação eletrônica (SNE) para comprovar a ciência inequívoca da autuação e, principalmente, da Notificação de Imposição de Penalidade (NIP), alegando cerceamento de defesa e violação à Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. De fato, o procedimento administrativo de trânsito exige a comprovação da dupla notificação para a imposição legal da penalidade.

Entretanto, a verificação do dossiê do Recorrente (ID 16212872) demonstra que ele realizou a adesão voluntária ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) em 19 de agosto de 2024. O Artigo 282-A do Código de Trânsito Brasileiro e a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), notadamente a Resolução CONTRAN nº 931/2022, estabelecem que a adesão ao SNE, modalidade tecnológica hábil, substitui a expedição da notificação por via postal para todos os efeitos legais. Além disso, a circunstância de o pagamento da multa correspondente à infração ter ocorrido no dia subsequente à disponibilização da Notificação de Autuação (NA) no sistema (ID 16212872) é um elemento factual robusto que reforça a presunção de ciência do ato pelo Recorrente, o que mitiga a alegação de desconhecimento da existência do Auto de Infração no âmbito da discussão sobre a notificação da autuação.

Destarte, a alegação de nulidade do AIT por vício de notificação e cerceamento de defesa, centrada exclusivamente na insuficiência da notificação via SNE, não prosperaria se esta fosse a única fundamentação fático-jurídica, mormente em razão da adesão voluntária do Recorrente ao sistema e da presunção de legalidade dos atos administrativos.

Do Vício na Imputação da Pontuação ao Prontuário do Recorrente

O Auto de Infração em questão refere-se ao veículo FORD/FIESTA SEDAN de placa MTE2392. O histórico do AIT (ID 16212866, Pág. 2) demonstra, inequivocamente, que
o proprietário legal do veículo era ELEIR ALVES PEREIRA
(CPF 862.917.007-78). O Art. 257 do CTB estabelece as regras de responsabilidade pelas infrações de trânsito. O seu § 3º estabelece que "Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo." A infração de estacionamento (Art. 181, XVII) é uma infração decorrente de ato praticado na direção/utilização do veículo.

Todavia, o mesmo Histórico do AIT (ID 16212866, Pág. 1) e o Dossiê (ID 16212872, Pág. 5) confirmam que
o condutor não foi identificado no momento da autuação
, constando "Condutor abordado: Não" e "Ass, Condutor: N". Nesses casos em que a infração é de responsabilidade do condutor, mas este não é identificado no ato, a legislação de trânsito (Art. 257, § 7º, CTB) dispõe que a pontuação seja atribuída ao prontuário do
proprietário
do veículo, salvo se este, no prazo legal, apresentar o Formulário de Identificação do Condutor Infrator (FIC).

No presente caso, o proprietário do veículo autuado era o Sr. Eleir Alves Pereira. Não há nos autos ou no dossiê administrativo qualquer registro de que o proprietário tenha indicado o Recorrente, GUSTAVO DA CUNHA RIBEIRO, como o real condutor infrator. Na ausência de identificação imediata ou posterior indicação formal do condutor, a lei impunha que a penalidade de pontuação fosse registrada no prontuário do proprietário Eleir. O Processo Administrativo de Negativa de CNH Definitiva nº 2024-HTXT8, todavia, foi instaurado unicamente contra o Recorrente (Gustavo da Cunha Ribeiro), com base em uma pontuação que lhe foi atribuída de forma indevida e sem a observância do procedimento legal de identificação.

Portanto, a atribuição dos 5 (cinco) pontos ao prontuário do Recorrente, que não era o proprietário do veículo e não foi formalmente identificado como condutor infrator (AIT CH00065880), representa um vício insanável no ato de imputação da penalidade, maculando a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. A imposição da pontuação ocorreu em manifesta inobservância do Art. 257 do CTB e das normas regulamentares que regem a identificação do condutor.

Reconhecido o vício na origem da imputação da pontuação
,
o processo administrativo subsequente
de cassação da permissão para dirigir, culminando na negativa de expedição da CNH definitiva (2024-HTXT8),
perde o seu fundamento
de validade, pois a razão de ser da restrição imposta ao Recorrente (a infração grave em seu prontuário) se desfaz.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença, julgar procedentes os pedidos autorais e declarar a nulidade do lançamento dos pontos relativos ao AIT nº CH00065880 no prontuário de GUSTAVO DA CUNHA RIBEIRO e, por consequência, a nulidade do Processo Administrativo de Negativa de Emissão de CNH Definitiva nº 2024-HTXT8.

Determino ao DETRAN/ES que, após o trânsito em julgado desta decisão, proceda à exclusão da pontuação indevidamente lançada no prontuário do Recorrente e, verificando o cumprimento dos demais requisitos legais, promova a imediata expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em favor de GUSTAVO DA CUNHA RIBEIRO.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)